Tribunal: TJPA
Processo: 0005130-93.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005130-93.2017.8.14.0006

APELANTE: RENAN RIBEIRO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CPB.
1) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – Descabido.
Tendo o magistrado sentenciante não considerado circunstâncias judiciais negativas e fixado a pena-base no mínimo legal, descabido o pedido de revisão da reprimenda inicial
.
2
) PLEITO DE DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO
. Causa de aumento relativa ao uso de arma que restou caracterizada pelas provas coletadas nos fólios, na fase coercitiva e em juízo, com oitiva das vítimas e confissão do próprio recorrente, fornecendo fartos elementos que comprovam que o delito foi executado mediante arma de fogo. Súmula nº 14 desta Corte. Prescindibilidade de identificação dos demais comparsas para caracterização da majorante referente ao concurso de agentes no crime de roubo, consoante orientação pacífica do STJ. Nos autos, foi provado que a dinâmica criminosa se houve mediante o concurso de mais de um agente, sendo identificado apenas o apelante. Pena final mantida sem reparos Pedido de gratuidade descabido, vez que o apelante restou isento do pagamento de custas processuais
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN RIBEIRO LIMA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (
IDs – 12254115
e
12254116
), que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II,
do Código Penal Brasileiro
,

à sanção de
05 (cinco) anos de e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Em suas razões recursais (
ID – 12254117
), a defesa do apelante requereu a redução da pena-base e a exclusão das majorantes referentes ao emprego de arma e concurso de agentes. Ao fim, pediu também a gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões (
ID – 12254118
), o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade e no mérito por seu
improvimento.

Nesta Superior Instância (
ID –
14772527)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e por seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
parquet
em sede de contrarrazões recursais pediu o não conhecimento do presente recurso, alegando ser o mesmo intempestivo, o que não deve prosperar.

Consoante muito bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, o recorrente manifestou seu interesse em recorrer dentro do prazo legal, conforme Termo de Apelação acostado ao ID – 12254116,

em 01/02/2021, mesmo dia da prolação do édito condenatório.

Já as razões recursais foram apresentadas em 20/07/2021 e, como cediço, apresentação extemporânea de razões recursais constituem mera irregularidade, passível de ser sanada, senão veja-se:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERAS IRREGULARIDADES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos.
3. De igual modo, constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o julgamento da apelação, determinando que o Tribunal de origem examine as razões recursais e julgue o recurso conforme entender de direito. (STJ - HC: 692012 BA 2021/0287714-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, DJe 04/10/2021)

Por tais motivos, entendo presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo ora examinado
, de forma que o conheço na íntegra
.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 12254010
)
:

“
Narra a peça informativa em anexo que no dia 21 de março de 2017, por volta de 17h00min, no Conjunto Cidade Nova V, Travessa WE 55, neste município, Renan Ribeiro Lima, ora denunciado, subtraiu mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, 01 (uma) mochila contendo 01 (um) aparelho celular da Marca Samsung e documentos pessoais pertencentes a vítima Lívia Beatriz Freitas Pacheco e 01 (uma) mochila contendo 01 (um) aparelho celular da Marca Iphone, matérias escolares e uniforme escolar da vítima Rayza Freitas Pacheco, conforme as fls. 05 e 06 do IPL.

Na ocasião as vítimas estavam voltando da escola e quando se aproximavam de sua residência, viram o denunciado saindo de um veículo da marca GOL, COR AZUL, ANO 1999, de placa NEJ 1414/AP, o denunciado ao se aproximar simulou como se estivesse com uma arma de fogo na cintura e ainda proferiu as seguintes textuais "NAO GRITEM SENÃO EU ATIRO". Nesse momento o nacional arrancou as mochilas dos ombros das vítimas e entrou no veículo no qual havia um indivíduo não identificado, esperando para empreender fuga, conforme as fls. 05 e 06 do IPL.

Ressalta-se que a vítima Rayza Freitas Pacheco, anotou a placa do veículo e repassou para seu pai que é Policial Federal. E por volta das 21h00min, seu pai lhe telefonou informando que haviam encontrado o veículo e mandou foto do até então, suspeito, que foi reconhecido pelas vítimas, conforme as fls. 05 e 06 do IPL.

Vale notar, que os pertences das vítimas não foram recuperados.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado Renan Ribeiro Lima, confirma os fatos a ele imputados, conforme fls. 06 do PL
.”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II
, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

A defesa pede a reforma da calibragem de pena realizada
a quo
, especificamente no sentido de se reduzir a pena-base e o serem afastadas as majorantes aplicadas, consubstanciadas no emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Passo, então, a examinar a dosimetria realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Na primeira etapa
, examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se descabido o pedido de redução da pena-base, posto que não foram consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o magistrado fixado a reprimenda inicial no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa
do cálculo da pena, não obstante tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), escorreitamente deixou de aplicá-las em atenção ao teor da Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira fase
, algumas considerações devem ser feitas.

A defesa pede o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, em razão da ausência de provas, o que não merece acolhimento.

Em juízo, além da confissão do próprio recorrente, foram coletados os depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso (
ID – 12254012
), os quais foram referenciados no bojo da fundamentação do édito condenatório (
IDs – 12254115
e
12254116):

“Certo é que a confissão do acusado, por si só, não há de embasar uma sentença condenatória. Todavia, as provas dos autos são robustas e não permitem excluir sua culpabilidade, sendo patente a autoria do crime atribuído ao denunciado que, além de sua própria confissão, foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas.

O que se extrai, a partir das provas dos autos, é que as vítimas confirmaram, em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, que o denunciado foi o autor do roubo descrito na Denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que elas permaneceram em contato direto e sob ameaça do acusado por tempo suficiente, donde se conclui que tiveram a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas, circunstâncias que agregam valor probatório à palavra das ofendidas, que confirmaram em Juízo suas declarações prestadas na fase policial, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para lhes subtrair credibilidade.

Além disso, existe entendimento pacificado na jurisprudência de que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, com violência e grave ameaça, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos.

O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação”.

A aplicação das aludidas causas de aumento também restou fundamentada:

“Majorantes previstas no § 2º, incisos, I, II do art. 157 do CP

Relativamente ao emprego de arma, verifica-se incontestável tal causa de aumento, pois se comprovou a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa, conforme comprovado através dos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, onde é descrito que os acusados agiram utilizando arma de fogo, como forma de ameaçar a vítima.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para fins de incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas (STJ - REsp: 1393540 RS 2013/0259796-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014).

No que tange ao concurso de agente, a partir das declarações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas, fica patente a ocorrência de tal circunstância, pois consta de seus depoimentos que o acusado cometeu o crime em coautoria com outro indivíduo não identificado”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Neste ponto, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

O manejo do referido instrumento foi cabalmente comprovado por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados pelos agentes da lei, como visto ao norte pelas transcrições.

Já com relação ao concurso de agentes, é de se destacar que para a sua caracterização é prescindível a identificação dos demais comparsas, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, uma vez que provada nos autos, como ocorreu na espécie.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)

Devem, dessarte, serem mantidas sem reparos as majorantes ora atacadas na aplicada fração mínima legal de 1/3 (um terço).

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a nova pena final e concreta de
05 (cinco) anos de e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Seguem descabidas quaisquer substituições legalmente previstas.

Descabido, ainda, o pedido de concessão de gratuidade de justiça, tendo em conta que o juiz sentenciante isentou o apelante do pagamento de custas processuais.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 27/05/2024